Tribunal: TJMT
Processo: 1005151-15.2023.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005151-15.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADILSON COUTO PEREIRA - CPF: 049.637.796-50 (APELANTE), GLEICIELE PEREIRA ROSA COUTO - CPF: 125.317.606-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO
IN RE IPSA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal contra mulher, em razão do sexo feminino (art. 129, § 13, do Código Penal), à pena de 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de um salário mínimo a título de indenização à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório demonstra o dolo do agente na prática do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica e, (ii) analisar a legalidade e adequação da indenização fixada em favor da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, desde que coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos.

4. A comprovação da materialidade e da autoria, aliada à coerência entre o laudo pericial e a narrativa da vítima, afasta a tese de ausência de dolo.

5. A indenização fixada está em conformidade com o pedido ministerial, em valor proporcional à gravidade da conduta, sendo o dano moral presumido (
in re ipsa
), nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 129, § 13; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.643.051/MS (Tema 983); TJMT, ApCrim n. 1003630-08.2023.8.11.0051.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005151-15.2023.8.11.0042

APELANTE: ADILSON COUTO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor do réu
ADILSON COUTO PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal n. 1005151-15.2023.8.11.0042, o condenou pela prática do crime de lesão corporal
praticado contra mulher, por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 1 (um) salário mínimo a título de indenização em favor da vítima (id. 321585387).

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante por ausência de dolo específico, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento ou redução da indenização por danos (id. 321585407).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 321585410).

A Procuradoria-Geral de Justiça, do mesmo modo, em sintonia com o órgão ministerial de origem, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 331860869).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“No dia 1° de novembro de 2022, por volta das 20h30, em residência localizada na avenida São Sebastião, n. 436, bairro Cidade Alta, nesta cidade, o denunciado ofendeu a integridade corporal de sua então esposa Gleiciele Pereira Rosa Couto, causando nela as lesões descritas no laudo pericial n. 1.1.02.2022.029665-01 (id n. 113413951 – pág. 1/6).

Vítima e denunciado à época dos fatos eram casados havia oito anos e possuíam um filho em comum.

No dia e hora informados, o indiciado decidiu corrigir energicamente o seu filho, momento no qual a vítima interveio, dizendo que, para tanto, teria ele que bater nela antes.

Nesse momento, o denunciado tomou posse de um rodo e mandou a vítima sair da sua frente, passando ele, em seguida, enfurecido, a empurrá-la.

A vítima pediu para o indiciado parar, contudo, ele prosseguiu agredindo-a, desferindo um chute nas suas pernas, fazendo com que ela caísse ao chão, aplicando-lhe, em seguida, um golpe com os braços, envolvendo e comprimindo o seu pescoço.

A vítima, visando se defender, mordeu um dos braços do denunciado. Os atos de violência praticados pelo indiciado resultaram na vítima equimose no cotovelo e ombro esquerdo, além de uma escoriação no pescoço.
”
(
sic
, id. 321585358).

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente a denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos já relatados, sendo esse o cenário contra o qual se insurge o apelante.

Do pleito absolutório

A defesa postula a absolvição do réu, sob o argumento de ausência de prova segura quanto ao dolo específico de lesionar a vítima, sustentando que houve agressões mútuas.

Contudo, a tese defensiva não comporta acolhimento.

O conjunto probatório é firme e coerente quanto à prática, pelo apelante, do crime de lesão corporal.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência n. 2022.303569, pelo laudo pericial n. 1.1.02.2022.029665-01, que atestou a presença de “
lesões contusas recentes
”, consistentes em “
equimose vermelho azulada em região lateral de cotovelo esquerdo e em região deltoidea esquerda. Escoriação linear de 1 cm em região carotídea direita
” (id. 321584941), e pelos depoimentos da vítima nas duas fases da persecução penal.

A ofendida Gleiciele Pereira Rosa Couto, perante a Autoridade Policial, informou que conviveu com o apelante por oito anos e que, na data dos fatos, durante uma discussão envolvendo o filho do casal, o réu a empurrou e desferiu um chute em suas pernas, ocasionando sua queda. Ato contínuo, aplicou um golpe de “mata-leão” e como forma de defesa, afirmou ter mordido o braço do acusado.

Verbis:

“(...) respondeu que está casada com o suspeito há 08 (oito) anos e durante o tempo de convivência ocorreram outros 02 (dois) episódios de agressões físicas, no entanto, a vítima não chegou a registrar boletim de ocorrência em desfavor de ADILSON. Relata que no dia 01 de novembro (11) de 2022 por volta das 20:40hs o suspeito estava com o aparelho telefônico nas mãos, momento que a vítima lhe tomou, pois estavam discutindo. Narra que ADILSON se irritou e disse VOU DAR UMA PEIA NO EMANUEL, momento que a vítima lhe respondeu PARA VOCÊ BATER NELE, TERÁ QUE BATER EM MIM PRIMEIRO e o suspeito disse QUERO VER SE EU NÃO BATO, SOU PAI DELE, BATO ATÉ EM VOCÊ TAMBÉM. QUE o suspeito pegou um rodo e disse para a vítima sair da frente e passou a empurrá-la. QUE a vítima pedia para o suspeito parar, no entanto, ADILSON continuou a empurrá-la e em seguida lhe desferiu um chute nas pernas, momento que a vítima caiu e o suspeito lhe deu um golpe mata leão e a vítima lhe mordeu no braço direito. (...)”.
(
sic
, id. 321584939).

Em juízo, a vítima ratificou integralmente sua versão inicial, confirmando ter sido agredida pelo apelante mediante empurrões, chutes e um golpe de “mata-leão”. Relatou que, no dia dos fatos, houve discussão entre o casal em razão de o réu insistir em “corrigir” o filho, tendo ela interferido.

Diante da recusa da ofendida, o réu teria se apossado de um rodo e a ameaçado com o objeto e, em seguida, empurrou-a, fazendo com que batesse o cotovelo na parede.

Ao tentar se defender, aproximou-se do ex-companheiro e novamente foi atingida com chutes nas pernas e com um golpe no pescoço. Reiterou que mordeu o apelante quando ele passou o braço ao redor de seu pescoço.

Apesar de reconhecer que, em determinado momento, ambos acabaram se agredindo, afirmou categoricamente que o réu iniciou as agressões (relatório de mídia id. 321585386).

O apelante Adilson Couto Pereira, em seu interrogatório judicial, confirmou que houve discussão com a vítima no dia dos fatos, a qual, segundo ele, teria sido iniciada por ela. Alegou ter sido agredido pela ex-companheira com tapas e que, para cessar as agressões, apenas a segurou e, posteriormente, a empurrou, momento em que ela caiu. Declarou ter sido mordido pela ofendida quando a segurou. Negou ter se apossado de um rodo para ameaçá-la e disse não se recordar de tê-la chutado nas pernas, afirmando que estava muito nervoso (relatório de mídia id. 321585386).

A versão defensiva que busca afastar o dolo não encontra respaldo nos autos, pois a vítima demonstrou coerência e firmeza em ambas as fases da persecução penal, e suas narrativas são compatíveis com o laudo pericial.

Apesar de a ofendida confirmar que houve agressões mútuas entre as partes, foi clara ao afirmar que o apelante as iniciou, primeiro mediante um empurrão que resultou na equimose na região do cotovelo esquerdo, prosseguindo com chutes e com um golpe na região do pescoço, o qual também ocasionou escoriações.

Ademais, embora tenha admitido que mordeu o réu, esclareceu que o fez apenas para se desvencilhar do golpe aplicado pelo apelante.

O réu sequer foi submetido a exame de corpo de delito, não havendo, portanto, comprovação de eventual lesão decorrente de suposta agressão praticada pela vítima.

A quantidade das lesões evidencia que as agressões foram desferidas de forma consciente e intencional, não se tratando, portanto, de conduta defensiva, mas de comportamento ativo e direcionado contra a ofendida.

Nesse contexto, não prospera a alegação de ausência de dolo, pois a palavra firme e coerente da vítima encontra amparo no exame de corpo de delito, que constatou lesões compatíveis com as agressões descritas, formando um conjunto seguro e suficiente para a condenação.

Cumpre ressaltar que a ausência de testemunhas presenciais não compromete a acusação, já que delitos de violência doméstica ocorrem, em regra, na esfera da intimidade, circunstância que confere especial valor à palavra da vítima, quando firme, coerente e em sintonia com os demais elementos dos autos.

Esse entendimento está previsto na Resolução CNJ n. 254/2018, que reconhece a peculiaridade desses delitos e a centralidade da narrativa da vítima, e encontra guarida na jurisprudência desta Corte:

“
Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, se coerente, para a condenação, porquanto, na maioria dos casos, é a única prova do acontecimento do delito, comumente praticado às escondidas, sem testemunhas presenciais.”
(TJMT, ApCrim n. 1003630-08.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2024, publicado no DJE 25/10/2024).

Diante desse conjunto probatório, não restam dúvidas quanto à dinâmica dos fatos e à responsabilidade penal do réu, afastando-se a tese defensiva de ausência de dolo, uma vez que estão plenamente demonstradas a materialidade, a autoria e a intenção consciente do apelante em ofender a integridade física da vítima.

Da indenização por danos morais

Subsidiariamente, a defesa requer o afastamento ou a redução da indenização à vítima fixada em sentença, sob o argumento de ausência de pedido expresso e de prova do dano.

Sem razão.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), não havendo necessidade de indicação de valor mínimo na inicial acusatória, nem de instrução probatória específica.

A matéria foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, sob a sistemática de incidente de resolução de demandas repetitivas, sintetizada na seguinte tese: “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (Tema Repetitivo 983).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento no Enunciado Orientativo n. 14, que estabelece: “
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”
.

Desse modo, não há motivos para o afastamento da indenização mínima, uma vez que houve pedido expresso na denúncia, ainda que sem a indicação de valor e sem que a matéria tenha sido objeto de ampla discussão durante a instrução processual (TJMT, AP n. 1000849-32.2020.8.11.0014, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 27/6/2024).

Ademais, o valor fixado em um salário mínimo, revela-se proporcional, adequado e compatível com a gravidade da conduta.

À vista desse contexto, não há espaço para afastamento ou redução da indenização fixada, a qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, mantendo

incólume

a sentença objurgada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025